Tribunal: TJSP
Processo: 2057641-09.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pedido de reconhecimento do cumprimento da prestação de serviços à comunidade e readequação da pena pecuniária – Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução – O habeas corpus é meio impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da pena, cuja lei (Lei no.7.210/84), explicitando que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pedido de reconhecimento do cumprimento da prestação de serviços à comunidade e readequação da pena pecuniária – Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução – O habeas corpus é meio impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da pena, cuja lei (Lei no.7.210/84), explicitando que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo (art. 197), expressamente prevê o agravo em execução como o meio impugnativo próprio na espécie – Diversamente, além de descaracterizar a própria natureza do writ (destinado especificamente a conter ato de translúcida ilegalidade ou de manifesto abuso de poder contra a liberdade de locomoção: art. 5o, LXVIII, da CR), estar-se-ia desprezando o âmago do sistema recursal, que contempla exatamente formas específicas de se buscar a reforma de decisões judiciais – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.